Tribunal: STF
Processo: HC 242603
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 876.240/PR.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 840 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que seria o caso de aplicação da redutora do tráfico privilegiado, com consequente fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena.



    Requer-se, ao final:



    “a. intimação da Procuradoria-Geral da República para que se manifeste no feito; 



    b. dispensa de informação à autoridade coatora; 



    c. Concessão da ordem para aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 e não inferior a 1/2; 



    d. Redimensionamento da pena aplicada ao paciente com a fixação do regime aberto, nos termos da Súmula Vinculante 139 do STF; 



    e. Subsidiariamente, que a origem analise os fundamentos do HC 0070065-06.2023.8.16.0000; 



    f. Caso o writ seja levado a julgamento, a intimação do impetrante para que possam realizar a sustentação oral.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. AUSÊNCIA DE DEBATE NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A matéria aventada sobre a aplicação do redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não foi debatida no acordão impugnado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça dos fundamentos constantes nesta impetração impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade apta a autorizar a análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Isso porque o não reconhecimento do tráfico privilegiado, na sentença condenatória, amparou-se nos seguintes fundamentos:



    “NÃO é aplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu está respondendo por outro processo criminal por tráfico de drogas, o que evidencia o comprometimento com atividade criminosa



    (...)



    IV – DOSIMETRIA DA PENA



    (...)



    1ª fase–circunstâncias judiciais – art. 59, do CP



    a) Quanto à culpabilidade, a conduta do réu se reveste de grau normal de reprovabilidade, considerando suas condições pessoais e a natureza do delito, ou seja, não há um plus na reprovabilidade da conduta descrita na denúncia. Consigno que a quantidade e qualidade de droga apreendida (pouco menos de 2 kg de maconha) não justifica a elevação da reprimenda; b) O réu é tecnicamente primário e não registra antecedentes, estes entendidos como condenação, por fato anterior, transitada em julgado (vide informações de evento 113.1); c) A conduta social do réu é considerada boa, diante da ausência de informações desabonadoras nos autos; d) Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade do réu e esta magistrada não possui conhecimentos técnicos necessários para fazer tal análise, que fica adstrito a outras ciências, como psicologia e psiquiatria; e) Os motivos do crime – lucro fácil - são intrínsecos ao tipo penal; f) As circunstâncias do delito dão conta de que o réu mantinha em depósito, em sua casa e num matagal, drogas que seriam destinadas a terceiros, o que integra o tipo; g) O crime não teve maiores consequências ante a apreensão total da substância entorpecente; h) Não se há falar em comportamento da vítima na espécie. 



    Partindo do mínimo legal, considerando que não há circunstâncias judicias desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. 



    2ª fase – Agravantes e atenuantes: 



    Está presente a atenuante da menoridade relativa, o que não altera a pena, em face da impossibilidade de redução aquém do mínimo legal nesta fase (Súmula 231 do STJ). 



    3ª fase – Causas de diminuição e aumento 



    Não há. Saliento que é incabível a minorante do § 4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos, conforme acima fundamentado” (doc. 2).



    Vê-se, portanto, que embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido a primariedade e a ausência de circunstâncias judiciais negativas, concluiu pela inviabilidade da causa especial de redução de pena do art. 33 § 4º da Lei de drogas, aludindo à existência de processo em curso.



    Ocorre que essa compreensão diverge do entendimento da Segunda Turma da Suprema Corte, porquanto a existência de ações penais em curso, não é, por si só, fundamento apto a afastar a referida benesse legal. Nesse sentido, destaco:



    “Penal e processual penal. Tráfico privilegiado. Aplicação do redutor. Inexistência de indicação inequívoca de envolvimento em organização criminosa. Primariedade. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma. Ordem concedida. (HC 204523 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 3/2/2022)”



    Ante o exposto, nego seguimento à presente impetração, com fundamento no art. 21 §1º do RISTF. Todavia, concedo a ordem de ofício, para que seja feita nova dosimetria da pena, aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, em fração a ser fixada pelo juízo de primeiro grau, readequando-se, se for caso, o regime inicial de cumprimento da pena.



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça e às instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente